Tribunal: STF
Processo: ARE 1353508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RÉ QUE INTERPÕE APELAÇÃO E AUTOR QUE APRESENTA APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ADUZIDA PELA APELANTE QUE SE AFASTA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, PREVISTO NO ART. 27, CDC, QUE NÃO SE CONSUMOU NA HIPÓTESE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, CDC. TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO COM O NOME DE OUTRA PESSOA. ALEGAÇÃO DA APELANTE DE QUE SE TRATA DE MERO ERRO MATERIAL QUE SE AFASTA. DOCUMENTAÇÃO QUE INDICA QUE A MEDICAÇÃO FORNECIDA É DE USO PESSOAL, CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA PACIENTE. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU QUE O MEDICAMENTO FORNECIDO FOI REALMENTE FORMULADO PARA O APELANTE ADESIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPERÍCIA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO SERVIÇO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO ADESIVO RESTRITO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ESTES QUE DEVEM SER MAJORADOS PARA R$ 10.000,00. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS PELA RÉ, ORA APELANTE. RECURSO DA RÉ AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV, 5º, II e LV, e 170, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Restou incontroverso que as partes firmaram um contrato de prestação de serviços, referente a tratamento da disfunção erétil apresentada pelo autor, ora apelante adesivo.



    Imperioso destacar que, por ser um tratamento médico, a natureza da obrigação da empresa primeira apelante é de meio. Assim, não é exigida a concretização do resultado, mas deverão ser empregadas as melhores técnicas para realização da atividade.



    Restou incontroverso, ainda, que foi fornecida medicação ao autor, ora apelante adesivo, em que constava o nome de outra pessoa (fl. 44). A empresa primeira apelante se limita a afirmar que se trata de mero erro material. Contudo, essa alegação não merece prosperar.



    À fl. 32 consta 'Termo para confecção e entrega da medicação', devidamente datado e assinado pelo apelante adesivo, contratante, que assim refere:



    [...]



     Conclui-se, assim, que a medicação é de uso pessoal e intransferível, confeccionada de acordo com as especificidades de cada paciente. A medicação recebida pelo apelante adesivo tinha o nome de outra pessoa. Esclareça-se que o fornecimento da medicação individualizada é parte essencial do tratamento contratado. Inclusive, havia riscos ao apelante adesivo de consumir medicação que não foi formulada para ele, como a própria apelante expõe no documento de fl. 32.



    Caberia à apelante comprovar que o medicamento fornecido havia sido formulado para o apelante adesivo, ônus do qual não se desincumbiu.



    Não há qualquer garantia de que a medicação contida naquele frasco era efetivamente destinada ao apelante adesivo, caracterizando-se, portanto, a falha na prestação do serviço e o consequente dever indenizatório, consistente na devolução do valor pago pelo serviço não prestado a contento, além de indenização pelos danos morais.



    [...]."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente